Tribunal: TJPA
Processo: 0870112-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870112-66.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CORPO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Corpo e Arte Indústria e Comércio de Confecções LTDA ME. A decisão agravada reconheceu a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou honorários de sucumbência à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 929 do STJ; (ii) verificar a legalidade da decisão monocrática à luz do princípio da colegialidade; (iii) examinar a validade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; (iv) determinar se é cabível a repetição em dobro do indébito e a fixação de honorários de sucumbência à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento do feito não é cabível, uma vez que o Tema 929 do STJ trata de contratos de crédito consignado com consumidores analfabetos, matéria distinta da dos presentes autos, os quais envolvem contrato de financiamento com pessoa jurídica.

4.

A alegação de violação ao princípio da colegialidade não procede. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, incisos IV e V, do CPC e no art. 133 do RITJPA, e a jurisprudência do STJ pacificou que eventual nulidade se supera com reapreciação pelo colegiado em sede de agravo interno.

5.

A cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual é indevida, conforme a Súmula 472 do STJ. A comissão de permanência somente é válida se não houver cumulação com demais encargos, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança ilegal foi reconhecida e não houve demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira.

7.

Os honorários de sucumbência são devidos, pois a parte agravante foi vencida na demanda e a propositura da ação não se revelou temerária ou desnecessária, configurando-se sucumbência integral da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se aplica o sobrestamento do feito com base no Tema 929/STJ quando a controvérsia dos autos não guarda pertinência temática com a matéria afetada.

2.

A decisão monocrática está autorizada pelo CPC/2015 e pelo regimento interno do tribunal, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

3.

A cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual é vedada, nos termos da Súmula 472 do STJ.

4.

É cabível a repetição em dobro do indébito quando configurada a cobrança indevida, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

O vencido na demanda deve arcar com os honorários de sucumbência, mesmo que a lide envolva revisão de cláusulas contratuais bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV e V; CC, arts. 722 e 725; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula 472.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.034.993/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2022; TJ-PA, Ap. Cív. 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por

BANCO do BRASIL S/A

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 24706456
-
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida por
CORPO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do recurso especial n° 1.823.218, bem como, suscita a ilegalidade da decisão monocrática deste relator. E no mérito, aduz quanto a legalidade da comissão de permanência e impossibilidade da repetição do indébito, além de postular que se afaste a condenação em honorários sucumbenciais.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 25579482), em que se postula a manutenção da sentença
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Preparo em ordem (ID. 25050787, 25050786, 25050785).

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O agravante postula o reconhecimento do sobrestamento do feito, em observância ao princípio da segurança jurídica, para que se aguarde o julgamento do Recurso Especial 1.823. 218.

Analiso.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até a deliberação sobre a matéria contida no Recurso Especial 1.823.218- afetado ao Tema 929 do STJ, entendo que não merece acolhimento, pois o relator do referido processo não determina o sobrestamento do feito de modo irrestrito, diversamente, determina a suspensão dos feitos que estejam em fase de recurso especial ou agravo em recurso especial que detenham a mesma matéria discutida. Assim, tendo em vista que a suspensão prevista na legislação não goza de efeito automático e pleno, de maneira em que deve ser declarada a sua repercussão ou não sobre os demais feitos, desse modo, improcede o apelo.

Ademais, a matéria do Recurso Especial em comento versa especificamente acerca dos contratos de crédito consignado relativos a consumidores analfabetos e a sua restituição em dobro. No entanto, é evidente que não guarda relação com a matéria destes autos, cujo conteúdo relaciona-se a ação revisional de contrato de financiamento.

Portanto, ressalte-se que a pertinência temática entre as matérias não pode ser observada nos autos em questão, tendo em vista que a presente ação foi interposta por pessoa jurídica de direito privado, além de que a discussão trata sobre modalidade contratual diversa.

Diante disso, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A Instituição Financeira agravante postula o reconhecimento de ilegalidade da decisão monocrática exarada, sob o fundamento de que esta viola ao princípio da colegialidade.

Analiso.

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios caminha no mesmo sentido da decisão impugnada, conforme exposição exaustiva do julgado
supra.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo
NCPC
(art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo
557
do
CPC/73
ou do
932
do
NCPC
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373
, inciso
I
, do
NCPC
. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado
no julgamento do agravo interno.

2.4. MÉRITO

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do contrato de financiamento.

Da Comissão de Permanência

A instituição financeira alega a legalidade da tarifa de comissão de permanência, argumentando que a incidência de juros moratórios são apenas consequências, as quais, encontram-se embutidos na comissão de permanência com aplicação da limitação legal.

Aduz ainda que a referida comissão consiste apenas em simples atualização monetária, cuja incidência ocorre apenas com o inadimplemento do devedor, e que os juros moratórios se aplicam apenas como substitutivos, sendo uma conduta ampara por lei e no contrato.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrenta essa matéria de forma clara, vejamos:

“(...)Assim, não obstante válida a comissão de permanência, aplicada após o inadimplemento, esta não pode ser cumulada com juros remuneratórios.

O julgado supra deve ser interpretado em consonância com a súmula nº. 472 do STJ, que assim prevê: “a
cobrança de comissão de permanência
– cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato –
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
” (grifos nossos).

Portanto, entendeu a Corte Cidadã que, possuindo a Comissão de Permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, é
incabível sua cumulação com outros encargos
, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE
JUROS
– LIMITAÇÃO DA
TAXA
DE
JUROS
A 12% AO ANO –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
– TARIFA DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 – RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a
capitalização
mensal dos
juros
, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da
taxa
de
juros
à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a
taxa
praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo Resp 1.058.114/RS, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável. (TJ-MG – AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

(...)

Destarte, a incidência da Comissão de Permanência, no presente feito, é permitida, porque cumulada com encargos moratórios. Assim, irretocável sentença exarada pelo Juízo primevo. (...).”

Nesse cenário, observa-se que a comissão de permanência impugnada é ilegal, pois encontra-se cumulada com outros encargos moratórios, fato que não pode ser permitido ou mantido, tudo em consonância ao comando legal contido na súmula n°472 do STJ.

Além disso, importante ressaltar que a instituição financeira não desconstitui essas argumentações- pelo contrário, a agravante não refuta este argumento, além de tentar justificar a validade da cobrança cumulada com os encargos moratórios, fato que não pode ser aceito.

Nada a reformar neste aspecto.

Da Repetição Indébito (Danos materiais)

O agravante impugna a determinação para devolução em dobro dos valores, argumenta que não houve cobrança abusiva ou ilegal dos valores, além de que não houve a prática de atos ou condutas contrárias à má-fé.

Examino.

Quanto à repetição de indébito, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o reconhecimento de ilegalidade da cobrança a título da comissão de permanência, necessária se faz a restituição, pois se tratou de reconhecidamente uma cobrança ilegal.

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de sequer ser necessária a comprovação da má-fé para a incidência da repetição em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, mas indica o posicionamento rígido da Corte Cidadão em relação aos feitos em epígrafe, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (
AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, nego provimento ao apelo
.

Dos Honorários de Sucumbência

A instituição financeira impugna a condenação em honorários de sucumbência, salienta que não deu causa ao processo em questão, tendo em vista que apenas agiu no regular exercício do direito, diferentemente da parte agravada, a qual, deu causa a instauração da lide. Assim, postula a exclusão da condenação a título de honorários de sucumbência.

Analiso.

O pedido vindicado não procede, isso porque, a decisão foi mantida quanto a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e restituição em dobro, de maneira em que a parte agravante permanece sendo sucumbente na demanda, razão pela qual, a manutenção dos honorários de sucumbência se impõe- diante do fato de que não houve ajuizamento desnecessário da lide em questão.

Mantenho a sentença nos mesmos termos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025